Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738090-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDO: MEIRE ROQUETE FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. CESSÂO DE CRÉDITO. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSEMBLEIA GERAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais decorrentes de ato do sindicato recorrido, que teria cedido precatório pertencente à autora com deságio, sem sua anuência expressa. 2. O objeto do Mandado de Segurança n. 0716147-64.2018.8.07.0000 aventou tão somente o direito de expedição de certidão de titularidade do precatório em nome do Sindicato, sem qualquer discussão acerca da regularidade da cessão, tampouco trânsito em julgado sobre a matéria. A expedição de certidão de titularidade em nome do Sindicato, por si só, não lhe confere poderes para alienar o direito material sem a anuência expressa dos sindicalizados, pois atuou na condição de mero substituto processual. 3. A demanda coletiva inicialmente ajuizada pelo Sindicato versava sobre direitos individuais homogêneos, dado que o auxílio alimentação tem natureza de direito divisível, podendo ser pleiteado individualmente por cada servidor lesado. Nesse cenário, não se pode admitir que o Sindicato, na qualidade de mero substituto processual, decida o destino de direito material que não lhe pertence, sem a anuência dos credores titulares. 4. “A despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos” (REsp 1403333/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015). 5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar ação compensatória dessa natureza. Na espécie, não se vislumbra ofensa aos atributos da personalidade da autora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 179 do Código Civil, defendendo o advento da decadência do direito da parte recorrida de pleitear a anulação da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório; b) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho, apontando a possibilidade do sindicado dispor sobre direito material do sindicalizado substituído diante da soberania da assembleia extraordinária que autorizou a venda de precatório. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgado do TJDFT. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao salientado malferimento ao artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005